Tribunal: TJMT
Processo: 1038417-79.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038417-79.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FALKNER KLEID JESUS DE BARROS - CPF: 603.931.301-34 (APELADO), DANIELLY LOHANA DE OLIVEIRA ALCANTARA CORREA - CPF: 052.219.711-60 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE
AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA EFETUAR DIVERSAS COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Verifican
do-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da parte consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que demonstrada à utilização frequente do cartão para realização de diversas compras, inviável falar-se na conversão e aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1038417-79.2024.8.11.0002

APELANTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO:

FALKNER KLEID JESUS DE BARROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
Dr.
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
FALKNER KLEID JESUS DE BARROS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

“(...)
3.1 –
Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

3.2 –
Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

3.3 –
Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

3.4 –
A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
;

3.5 –
Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

3.6 –
O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.

4.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, ao banco demandado, e 20% à parte autora.

Fixo os honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados.

Em relação à parte autora
, os ônus sucumbenciais ficam com a exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Certificado o trânsito em julgado, e
não havendo pretensão executória
, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Em caso de requerimento de cumprimento de sentença
, fica desde já intimada a
parte vencedora a recolher as custas correspondentes
, nos termos da Lei estadual 11.077/20 (excepcionada a Defensoria Pública ou beneficiários da gratuidade da justiça)
(...)”
(sic).

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados pelo togado singular.

Inconformado, o banco apelante argumenta, em síntese, pela absoluta regularidade da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado, pugnando pela reforma integral da Sentença.

Sustenta que a sentença incorre em contradição e erro material ao afirmar que o Apelado não realizou compras com o cartão, desconsiderando as provas apresentadas nos autos.

Alega que a parte Apelada não se desincumbiu do ônus de provar suas inverídicas alegações, enquanto a documentação bancária comprovaria a utilização do cartão para diversas compras e saques, inclusive com identificação de estabelecimentos próximos à residência do consumidor.

Esse comportamento, segundo o Banco, seria incompatível com a tese de desconhecimento ou vício de consentimento.

Destaca que a conduta do Apelado em ajuizar a ação quase uma década após as primeiras compras e saques demonstra má-fé e tentativa de reinterpretar fatos antigos.

Reforça que a contratação se deu de forma lícita, com a assinatura do contrato e o desbloqueio do cartão pelo próprio consumidor, evidenciando a plena ciência e voluntariedade do Apelado. Adicionalmente, o Banco Daycoval ressalta o respaldo legal e normativo da Reserva de Margem Consignável (RMC), mencionando o art. 115, inciso VI, da Lei nº 8.213/91, e a Instrução Normativa do INSS nº 138/2022, que regulamentam a modalidade de cartão consignado, rechaçando a possibilidade de conversão para empréstimo consignado comum, conforme precedentes jurisprudenciais que colaciona.

Por fim, o Apelante defende a inexistência de danos materiais, asseverando que os descontos realizados são contraprestação ao crédito contratado e que a Sentença, ao determinar a restituição dos valores, desconsidera o empréstimo legítimo concedido.

Pede, assim, o provimento do recurso para que seja declarada a regularidade da contratação, preservando-se os efeitos jurídicos do pacto original e afastando a condenação imposta
(Id. 317416362).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 317416365).

Preparo recolhido no Id 318424856.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
FALKNER KLEID JESUS DE BARROS
ajuizou a presente ação em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, onde narra, em síntese, que aderiu a um contrato ofertado pela instituição financeira ré, por intermédio de correspondente bancário, para a contratação de um
empréstimo consignado com descontos em folha de pagamento
, sendo que desde o mês de
julho de 2015
, são realizados descontos mensais identificados na rubrica
"
EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC"
.

Continuou relatando que foi constatado pelo autor que os valores descontados mensalmente não são utilizados para amortizar o saldo devedor global do contrato, mas apenas para a cobertura de encargos mensais, o que mantém o saldo devedor praticamente inalterado ao longo do tempo.

Afirma que essa situação evidencia possível desvirtuamento da finalidade da operação contratada, podendo caracterizar ausência de clareza no contrato,
abusividade na cobrança

e possível violação ao direito de informação do consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Alega não teve ciência de que se tratava de cartão de crédito, pois nenhum consumidor aceitaria realizar a contratação de RMC se não fosse ludibriado e induzido a erro, razão pela qual propôs a presente ação, pugnando pela procedência da pretensão inicial.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença onde o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

“(...)
3.1 –
Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

3.2 –
Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

3.3 –
Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

3.4 –
A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
;

3.5 –
Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

3.6 –
O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.

4.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, ao banco demandado, e 20% à parte autora.

Fixo os honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados.

Em relação à parte autora
, os ônus sucumbenciais ficam com a exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Certificado o trânsito em julgado, e
não havendo pretensão executória
, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Em caso de requerimento de cumprimento de sentença
, fica desde já intimada a
parte vencedora a recolher as custas correspondentes
, nos termos da Lei estadual 11.077/20 (excepcionada a Defensoria Pública ou beneficiários da gratuidade da justiça)
(...)”
(sic).

Inconformado o banco recorrente defende a legalidade e validade do negócio jurídico da operação de crédito que não se confunde com outra modalidade, bem como ausência de vício de consentimento, pleiteando, ao final, pelo provimento do apelo para julgar improcedente a pretensão inicial.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega o autor ter celebrado contrato de
empréstimo
com o banco réu, mediante desconto em folha de pagamento, todavia, sustenta ter sido surpreendido ao descobrir que se tratava, na verdade, de
empréstimo
na modalidade
cartão
de
crédito
consignado.

Entretanto
, após análise minuciosa das provas
produzidas nos autos
, verifica-se
que o banco demandado recorrente, em sua tese defensiva, acostou aos autos
faturas dos anos de 2015 a 2024, onde comprova que o autor apelado utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou diversas compras em variados estabelecimentos comerciais, tais como,
Real presentes, TECBAN SHOP 3 américas, Supermercado São Jorge e outros
, ainda o comprovante de TED, evidencia a transferência do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) à conta do Apelado em 18/06/2015, com o histórico claro de "Lib. Telesaque Cartão Consignado” (Id 31741589), fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado.

Ainda, no que concerne à comprovação do conhecimento da modalidade contratual, o Apelante destaca a existência de gravação de áudio em que o Apelado solicitou o desbloqueio do cartão, cujo link foi disponibilizado nos autos.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA

– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(N.U 1012205-69.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – APRESENTAÇÃO DE FATURAS COM UTILIZAÇÃO REITERADA EM COMPRAS
– ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira demonstrar a relação firmada entre as partes, apresentando as faturas com gastos pessoais e diversas compras no comércio local, descontadas diretamente de seu holerite, a demanda deve ser julgada improcedente
.”
(N.U 1007643-85.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 27/11/2022)

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do autor apelado, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros ao aplicado para empréstimos consignados e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2º, do mesmo
Códex
, cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026